Tribunal: TJMT
Processo: 0000821-36.2016.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000821-36.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOANDERSON RODRIGUES ALVES NUNES - CPF: 055.263.211-26 (APELANTE), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), ELDOSON IURUPE RODRIGUES - CPF: 028.093.481-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIELLY PRISCILLA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 056.461.291-09 (VÍTIMA), ROSANE TERESINHA HUBNER - CPF: 405.910.931-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –

NULIDADE DO RECONHECIMENTO
PESSOAL
– INOCORRÊNCIA –VÍTIMA QUE RECONHECEU O RÉU PESSOALMENTE NOS TERMOS DO ART.226, II – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO
–

ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO A DOIS PATRIMÔNIOS – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DOS ACUSADOS MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –
DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE –
DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputada ao apelante.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Quanto ao pleito de redução da pena para o mínimo legal, o recurso não merece conhecimento, tendo em vista que o réu já foi contemplado com a pena no
quantum
mínimo cabível à espécie, sendo, portanto, desnecessária a análise do pedido diante da ausência de interesse recursal.

A regra prevista no art. 387, § 2º, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “c”).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação aviado por
Eldoson Iurupe Rodrigues e Joanderson Rodrigues Alves Nunes
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia, para condenar os réus como incurso

nas sanções previstas no art. 157, §2.º, II, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, aplicando-lhes respectivamente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Em razões recursais,
a Defesa de Eldoson Iurupe Rodrigues e Joanderson Rodrigues Alves Nunes
, pugna pela absolvição dos apelantes por insuficiência probatória. Argumenta, que a respeito do réu Eldoson Iurupe Rodrigues, as vítimas foram categóricas em afirmar que não o reconheceram como um dos assaltantes, acrescentando que referido acusado apenas foi acompanhar seu primo na devolução do veículo alugado, o qual foi utilizado no crime.

Em relação ao réu Joanderson Rodrigues Alves Nunes, aduz que o reconhecimento pessoal efetuado pela vítima Rosane na Delegacia de Polícia, teria ocorrido em desconformidade com as regras previstas no artigo 226 do CPP, e, por isso, não pode ser considerado válido.

Alternativamente, pugna pela fixação da pena imposta aos apelantes no mínimo legal, destacando que deverá ser descontado da pena imposta o tempo em que os réus ficaram submetidos à medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, opina pelo desprovimento o recurso (Id. 228118247).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“desprovimento do recurso”
(Id. 231951687).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta a defesa que o reconhecimento do apelante Joanderson Rodrigues Alves Nunes pela vítima não atendeu ao imperativo legal,
in verbis:

Aduz, em síntese
,
que o
“reconhecimento não foi realizado conforme as formalidades previstas no art. 226 do CPP”.

De início, não assiste razão aos apelantes com relação ao pedido de absolvição por ausência de provas, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

Fato 01 - Roubo Majorado: vítima Marielly Priscilla de Oliveira Souza Gemeo.

“[...] No dia 10 de novembro de 2015, por volta das 14h30min, na Rua do Mercado Canarinho, no CPA IV, nesta urbe e comarca, os denunciados JOANDERDON e ELDOSON, em unidade de desígnios com 02 (dois) comparsas não identificados, mediante emprego violência e grave ameaça, subtraíram 01 (uma) bolsa preta e branca contendo 01 (um) crachá da empresa Malta, 01 (um) cartão bancário, 01 (um) cartão de vale transporte, 01 (um) casaco de frio e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), pertencentes à vítima MARIELLY PRISCILLA DE OLIVEIRA SOUZA GEMEO.

Fato 02 - Roubo Majorado: vítima Rosane Teresinha Hubner.

“[...] No dia 10 de novembro de 2015, por volta das 16h10min, na Rua Nova Xavantina - próximo ao Supermercado Economize, no Bairro Morada da Serra, nesta urbe e comarca, os denunciados JOANDERDON e ELDOSON, em unidade de desígnios com 02 (dois) comparsas não identificados, mediante emprego violência e grave ameaça, em continuidade delitiva, subtraíram 01 (uma) corrente de ouro e 01 (uma) bolsa preta contendo (02) pen drives, 01 (um) celular LG, 01 (um) par de óculos de grau, 01 (um) cartão bancário, 01 (uma) carteira vermelha com diversos documentos pessoais e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencentes à vítima ROSANE TERESINHA HUBNER.

Ressai de todo o contexto fático que, no dia dos fatos, os denunciados e os comparsas não identificados, utilizando-se do veículo VW GOL, placas OAR-2167, de cor branca, com emprego do mesmo modus operandi, transitavam com o automóvel, sendo que, ao visualizarem as vítimas MARIELLY e ROSEANE em via pública, 01 (um) dos indivíduos abordou as vítimas e subtraiu os bens.

Ato contínuo, ante a informação da placa do veículo fornecida por uma das vítimas, a polícia conseguiu identificar que o automóvel pertencia à locadora de veículos “JOA CAR”. Dessa forma, a polícia contatou o SR. MATHEUS, gerente da loja, a fim de que informasse o momento em que o veículo fosse devolvido.

Por conseguinte, os denunciados compareceram ao citado estabelecimento comercial e realizaram a devolução do bem, ocasião em que ao avistarem o cerco policial, empreenderam fuga.

Realizada a prisão em flagrante, foi apreendido com o denunciado ELDOSON 01 (um) celular LG, cor branca, posteriormente reconhecido pela vítima ROSANE
”.

(Id. 228117652).

Cabe destacar, por oportuno, que a vítima Rosane Teresinha Hubner, ouvida em juízo, relatou que:

“[...] “Que eles falaram que era um assalto e arrancaram minha corrente de ouro, bolsa e as coisas dentro da bolsa; Que o celular foi devolvido; Que eu fiz o reconhecimento na Delegacia; Que minha bolsa foi localizada depois jogada;
Que reconheci um dos acusados; Que duas pessoas praticaram o roubo, mas reconheceu apenas uma; Que o veículo era um Gol branco; Que a pessoa que foi presa foi no mesmo dia do roubo; Que na época não teve dúvida nenhuma ao fazer o reconhecimento, pois foi o que puxou a corrente
.”
(Id. 231951687).

A corroborar extrai-se dos autos as declarações da vítima Marielly Priscilla, que em juízo, declarou:

“[...] “
Que se lembra dos fatos; Que vinha andando quando veio um carro branco Gol e ele puxou minha bolsa e eu não tive nem como reagir; Que ele me empurrou em puxou a bolsa e entrou dentro do carro;
Que com o empurrão eu me segurei na parede; Que não se lembra se estava com arma;
Que tinha mais gente dentro do carro, aproximadamente três ou quatro
; Que estava grávida de dois meses e que teve ameaça de aborto por conta do nervoso; Que não foi na Delegacia; Que viu apenas um deles; Que não pode confirmar ser os réus pelas fotos apresentadas.”
(Id. 231951687).

Essa compreensão fática também foi ajustada pela testemunha Leonardo Santana Marinho - policial militar, durante sua oitiva na fase extrajudicial, esclareceu que:

“[...]
“QUE estava presente na prisão dos conduzidos, após serem acionados para atender uma ocorrência de roubo de celular, em que algumas vítimas teriam conseguido anotar a placa do veículo utilizado pelos autores do roubo, uma VW GOL BRANCO DE PLACAS OAR2 167; QUE o veículo estava registrado em nome da locadora "JOA CAR": QUE foram até a referida locadora e em contato com o gerente conseguiram a ficha do locatário, em nome do suspeito JOANDERSON RODRIGUES ALVES NUNES: QUE Sr. MATHEUS, gerente da locadora, informou que assim que o veículo fosse entregue acionaria imediatamente a polícia militar; QUE passado algumas horas, por volta das 19:30 horas, o Sr. MATHEUS, entrou em contato com a guarnição informando que o referido veículo estava no pátio da locadora e que dois suspeitos estavam no local para fazer a entrega: QUE deslocaram até o local, encontrado os suspeitos JOANDERSON E ELDOSON na avenida das torres, próximos a locadora: QUE quando os suspeitos avistaram a viatura tentaram empreender fuga, sendo realizado o cerco policial e após a prisão dos suspeitos; QUE os suspeitos ainda resistiram a prisão, sendo necessário uso de força moderada e algemas; QUE foi localizado no bolso da calça de ELDOSON, um celular LG BRANCO, celular este reconhecido posteriormente pela vítima ROSANE TERESINHA como sendo seu aparelho celular roubado na presente data, no começo da tarde; QUE diante os fatos os suspeitos foram encaminhados para esta delegacia, local em que as vítimas reconheceram os conduzidos com autores do roubo
”.
(Id. 228117654).

Como se vê, os testemunhos prestados tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, apontam que os acusados, depois de praticarem o delito, foram presos pouco tempo após os fatos, na posse do veículo utilizado no assalto, assim como de parte da
res furtiva,
tendo sido presos em flagrante.

No caso, a vítima descreveu as características do agente, como estatura, cor da pele, cabelo e vestimenta, e, na sequência, apontou o apelante Joanderson como um dos autores do crime, sendo então lavrado o Termo de Reconhecimento de Pessoa contido no (Id. 228117654), ou seja, os ditames da norma processual foram devidamente observados, de modo que a prova se encontra totalmente apta para alicerçar o édito condenatório.

Registre-se, no ponto, que a apreensão do agente em poder da “
res furtiva
” gera presunção de sua responsabilidade do crime, sobretudo quando não apresenta justificativa plausível para tal fato, o que, por si só, já configura forte vínculo entre a autoria e o evento criminoso, principalmente quando confirmado por outras provas, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse quadro,
“
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
.”
(AP N.U 0003530-33.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2023) Destaquei

Após detida análise dos autos e, em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do delito ficaram fartamente demonstradas pelo conjunto probatório, de modo que estão presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade penal.

A materialidade está evidenciada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de apreensão, termo de reconhecimento de pessoa e demais provas produzidas em inquisitório e contraditório.

Quanto a autoria, esta também é indene de dúvidas porquanto a prisão dos réus se deu em flagrante delito pouco tempo da prática delitiva, mormente porque perseguido por policiais militares, os quais já contavam com a informação da placa do veículo utilizado pelos autores do roubo, VW Gol Branco de Placas OAR2167, veículo este registrado em nome da locadora “Joa Car”, tendo como locatário o réu ora apelante Joanderson.

Conforme dito alhures, os policiais se deslocaram até a locadora e ao encontrar os apelantes Joanderson e Eldoson na avenida das Torres, próximos ao referido estabelecimento, os réus avistaram a viatura e tentaram empreender fuga, sendo realizado o cerco policial e após a prisão dos apelantes, foi localizado no bolso da calça de Eldoson, um celular LG branco, celular este reconhecido posteriormente pela vítima Rosane Teresinha como sendo seu aparelho celular roubado daquela data, no começo da tarde. Ou seja, o conjunto probatório autoriza a prolação do decreto probatório.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, principalmente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policias, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER) Destaquei

Desta forma, considerando as declarações prestadas pela vítima e testemunhas em juízo, corroboradas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação, não comporta acolhimento.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Na mesma direção, o julgado abaixo destacado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“(...) 2.1.
ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS
– (...)2.1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
(...).”
(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) (...) 2
. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
(STJ - AgRg no HC: 647779 PR 2021/0055850-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) Destaquei

Logo, diante do conjunto probatório formado pelos elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Igualmente, quanto a irresignação acerca do procedimento de reconhecimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, razão não assiste aos apelantes, pois, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO
. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...). 2.
Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima, em desacordo com o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, porquanto foi corroborado por outras provas independentes, consubstanciadas na apreensão de objetos e documentos da vítima em poder do acusado.
(...)”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2165323 RJ 2022/0210679-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022) Destaquei

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento presencialmente ou por fotografia, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3.RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...) 1. (...),
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
RECONHECIMENTO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO CONFIRMADO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E PELA PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA
”.
(N.U 1010563-81.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) Destaquei

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova".

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo “Inobstante,
temos que este não é o único elemento de prova a guiar o entendimento deste Juízo, uma vez que, no próprio depoimento prestado na Delegacia logo após o crime, a vítima já reconheceu o acusado e sem dúvidas
”.

Portanto, contrariamente do alegado pelo recorrente, não há que se falar em nulidade do seu reconhecimento tão somente pela inobservância dos preceitos estabelecidos no art. 226 do CPP, quiçá por suposto induzimento prévio, mormente ao fato de que a identificação coaduna-se com a integralidade dos elementos probantes colacionados.

No que diz respeito ao
quantum
das reprimendas aplicadas, importante salientar que a dosimetria da pena não obedece a uma regra matemática rígida, mas é realizada com base em elementos individualizados e concretos dos autos, sendo efetivada sob certas condições, ainda que vinculada ao princípio do livre convencimento motivado do julgador, de forma que cada uma das circunstâncias, individualmente valoradas, pode ter maior ou menor influência na contagem da pena.

No presente caso, a pena-base aplicada aos recorrentes foi de 04 (quatro) anos de reclusão, não havendo, pois, necessidade de reformulação, até porque foi fixada no mínimo previsto em lei para o tipo penal - roubo majorado.

Desta forma, quanto ao pleito de redução da pena-base para o mínimo legal, o recurso não merece conhecimento, tendo em vista que os réus já foram contemplados com apena no
quantum
mínimo cabível à espécie, sendo, portanto, desnecessária a análise do pedido.

Nessa mesma linha de pensamento,
manifestou a douta Procuradora de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, em seu parecer:

“[...] No que se refere às dosimetrias da pena,
constata-se que não merecem reparos, eis que as penas basilares foram aplicadas no mínimo legal, e as causas de aumento de pena, as quais são incontroversas, também foram aplicadas na menor fração prevista nos respectivos dispositivos penais
”.
(Id. 200241153).

No que se refere a pretendida detração penal, tem-se que o pedido também não encontra guarida, uma vez que deve ser dirimida no juízo da execução penal.

Sobre o tema:

“Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, sobretudo quando reconhecida a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
cabendo ao juiz da execução tecer uma melhor análise da detração, levando em consideração os requisitos – inclusive subjetivos – necessários para eventual progressão de regime
[...]”
(N.U 1009127- 18.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) Destaquei

Com essas considerações,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024